Tribunal: TJSP
Processo: 0081872-57.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Apelação Criminal. Condenação por POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL em relação a THIAGO. Absolvição do corréu JOSÉ. Apelo do Ministério Público pela condenação por tráfico para ambos os réus, nos termos da denúncia. Inadmissibilidade. Não demonstrado, de forma inequívoca, a destinação das drogas ao comércio, nem que o corréu JOSÉ tivesse ciência sobre os entorpecentes apreendidos no veículo em

Ementa:
Apelação Criminal. Condenação por POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL em relação a THIAGO. Absolvição do corréu JOSÉ. Apelo do Ministério Público pela condenação por tráfico para ambos os réus, nos termos da denúncia. Inadmissibilidade. Não demonstrado, de forma inequívoca, a destinação das drogas ao comércio, nem que o corréu JOSÉ tivesse ciência sobre os entorpecentes apreendidos no veículo em que ele estava como passageiro. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Desclassificação e absolvição mantidas. Apelo ministerial desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0081872-57.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados JOSE LUIZ SCHENER
BARBOSA e THIAGO DE BARROS CARDOSO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Compareceram os advogados, Drs. Jakson Florencio de Melo Costa e José Roberto Soares
Lourenço.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0081872-57.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.767 2/4 EV
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 8 1 8 7 2 - 5 7 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 0 5 0
A p e l a n t e : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
A p e l a d o s : J o s é L u i z S c h e n e r B a r b o s a e T h i a g o d e
B a r r o s C a r d o s o
C o m a r c a : S ã o P a u l o
M M . J u i z d e 1 a I n s t â n c i a : D r . L e o n a r d o V a l e n t e
B a r r e i r o s
VOTO No 10.767
Apelação
Criminal.
Condenação
por
POSSE
DE
DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL em relação a
THIAGO. Absolvição do corréu JOSÉ. Apelo do
Ministério Público pela condenação por tráfico para
ambos os réus, nos termos da denúncia. Inadmissibilidade. Não demonstrado, de forma
inequívoca, a destinação das drogas ao comércio, nem
que o corréu JOSÉ tivesse ciência sobre os
entorpecentes apreendidos no veículo em que ele
estava como passageiro. Aplicação do princípio in
dubio pro reo. Desclassificação e absolvição mantidas.
Apelo ministerial desprovido.
1) THIAGO DE BARROS CARDOSO e JOSÉ LUIZ SCHENER
BARBOSA foram denunciados por infração ao art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, por fatos ocorridos em 30/08/2018 (fls. 211/212).
Processado o feito, pela r. sentença de fls. 282/291, a ação penal
foi julgada parcialmente procedente e a conduta de THIAGO foi desclassificada
para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei 11.343/06, determinando-se o
encaminhamento dos autos ao JECRIM para a aplicação de institutos
despenalizadores. JOSÉ, por sua vez, foi absolvido com base no art. 386, VII, do
CPP.
Inconformado, apelou o Ministério Público pugnando pela
condenação de ambos os réus por tráfico de drogas (fls. 333/343).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 346/350 e 353/366), o parecer da
d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo parcial provimento, para a condenação
apenas de THIAGO por tráfico de drogas (fls. 378/383).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0081872-57.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.767 3/4 EV
2) Nego provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia (fls. 211/212), THIAGO e JOSÉ
transportavam, no veículo do primeiro, dois tijolos de maconha pesando 971g,
para fins de tráfico, além de uma balança de precisão.
Com efeito, apesar da grande quantidade de maconha apreendida,
não ficou demonstrada nos autos sua destinação ao tráfico, nem que o corréu
JOSÉ, passageiro do veículo, tivesse ciência da existência daqueles
entorpecentes, de modo que deve prevalecer a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Quanto a JOSÉ, a própria Procuradoria Geral de Justiça pugnou
pela manutenção de sua absolvição.
As drogas estavam no interior de uma mochila embaixo do banco
do passageiro, sendo que o acusado JOSÉ negou a ciência sobre aquele
material ilícito. Os policiais também falaram que JOSÉ negou, desde a
abordagem, o conhecimento sobre aquela mochila, bem como o corréu THIAGO
isentou JOSÉ de qualquer responsabilidade (mídias após fls. 292).
Assim, acertada a absolvição quanto a JOSÉ.
No mais, o corréu THIAGO alegou aos policiais que aqueles
entorpecentes eram para consumo pessoal. Em seu interrogatório judicial, disse
que tinha uma balança para que não fosse enganado quanto ao peso que estava
comprando, uma vez que investia elevada quantia em drogas e já havia sido
ludibriado uma vez. Afirmou que adquiria grande quantidade, para durar 06
meses, por falta de tempo, tendo em vista sua profissão de ator, e também para
não se expor, correndo o risco de ser abordado pela Polícia. Relatou que gastou
R$ 1.500,00 naquelas porções de maconha. Afirmou que já tinha fumado um
“baseado” juntamente com JOSÉ naquele dia, mas não era oriundo daquelas
porções que havia na mochila. Afirmou que estava sozinho quando comprou
aqueles tijolos de maconha (mídia após fls. 292).
As testemunhas de defesa confirmaram que THIAGO era ator de
teatro com carreira consolidada, sendo um profissional muito responsável, tendo
trabalhado em alguns filmes também. A testemunha Rudifran, em especial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0081872-57.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.767 4/4 EV
afirmou que a rotina de THIAGO era bastante intensa, sendo difícil a cumulação
com qualquer outra função.
Assim, verifica-se que há apenas suspeita de que as drogas
apreendidas seriam destinadas ao tráfico. O réu THIAGO apresentou versão
plausível em Juízo, reforçada por diversas testemunhas de defesa. A abordagem
se deu em patrulhamento de rotina, não havendo denúncia prévia contra este
acusado. Não foram visualizados atos de mercancia e também as drogas não
estavam embaladas em porções individuais prontas para a venda.
Por isso, quando a imputação não rompe a esfera da possibilidade
ou probabilidade, a dúvida é o suficiente para a absolvição ou, como na espécie,
para a desclassificação.
Heleno Cláudio Fragoso (Jurisprudência Criminal, Editora Forense,
4a edição, página 506), observava: “Não é possível fundamentar sentença
condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo
penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta, sequer,
a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da
existência de certa realidade”.
Assim, de rigor a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a
manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator